Tribunal: CARF
Processo: 10469.721754/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721754/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ENERGIA LIMPA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e a decisão do
Colegiado Administrativo, e não infringido o art. 59, do Decreto no 70.235/72,
carecem de motivos a decretação de nulidade.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, quanto o documento atender aos
requisitos determinados na legislação para sua validade, sendo necessária
conformidade com a norma da ABNT - NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel
rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que seja utilizado como base de cálculo do
imposto o VTN de R$ 960.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721754/2013-86
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 317 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 160 e ss) que julgou improcedente a impugnação, por meio da qual se exigiu
o pagamento do ITR do Exercício 2010, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 622.165,43, relativo ao imóvel rural denominado “Paraíso
Azul”, com área de 1.332,9 ha, NIRF 6.704.696-7, localizado no município de Touros/RN.
Segundo o Acórdão:
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 12 a 15, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2010, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 622.165,43, relativo ao imóvel rural denominado “Paraíso
Azul”, com área de 1.332,9 ha, NIRF 6.704.696-7, localizado no município de
Touros/RN.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área utilizada para plantação
de produtos vegetais, bem como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua
declarado, razão pela qual esses itens foram alterados. Sendo que o VTN declarado foi
modificado tendo por base as informações constantes do Sistema de Preços de Terras –
SIPT, previsto para o município de localização do imóvel em 2010.
Cientificada do lançamento em 02/04/2013, por via postal, conforme AR de fl. 17, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação,
alegando, em síntese que:
O lançamento é nulo porque não foi intimada para apresentar documentos junto à RFB
para comprovar os dados da DITR/2010, em virtude de alteração do endereço da
empresa, o que culminou em não recebimento do Termo de Intimação, que foi enviado
para o antigo domicílio, por isso solicita reabertura de prazo a fim de exercer seu direito
de defesa;
Em todo processo administrativo não se pode permitir que o espírito da lei se divorcie
do devido processo legal como corolário lógico do contraditório e da ampla defesa,
estando a eles direta e, consequentemente, atrelados aos princípios da impessoalidade,
legalidade, moralidade, publicidade e eficiência que norteiam os atos administrativos;
O imóvel está sendo utilizado para estudos e pesquisas para implantação de um Parque
Eólico, devidamente autorizado pela ANEEL e pelo EDEMA em nome da Pacific
Hydro Energia do Brasil Ltda., controladora da interessada;
A Constituição Federal é bastante clara ao fixar alíquotas progressivas para desestimular
a manutenção de propriedades improdutivas, porém não determinou uma forma especial
de uso;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Não se manifestou quanto ao valor da terra nua, porque não recebeu a intimação, mas
apresenta nos autos, Laudo de Avaliação emitido por profissional devidamente
habilitado, com valor inferior ao que foi considerado no lançamento;
O Sistema de Preços de terra utilizado pela RFB não é suficiente, tendo em vista que os
contribuintes não tem acesso aos seus dados, o que fere o princípio da ampla defesa e do
devido processo legal;
Requer nulidade dos atos praticados, com novo prazo para que o interessado possa
exercer seu direito de defesa; alterar o VTN Tributado com base no valor
informado no laudo técnico, não aplicação dos juros e multa de ofício por
descumprimento de obrigação tributária.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente o crédito tributário constituído
a atuação, em Acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
Retificação dos Dados do Lançamento. Comprovação.
Incabível alterar os dados do lançamento quando os documentos apresentados nos autos
não comprovam os argumentos da impugnação.
A alteração do grau de utilização do imóvel somente é passível se comprovada a
utilização de fato da terra em quantidade superior à considerada no lançamento.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Matéria Não Impugnada - Área de Produtos Vegetais.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado aos 14/07/2014 (fls. 173), o contribuinte apresentou tempestivo
recurso (aos 07/08/2014 - fls. 319 e ss),alegando a nulidade do lançamento, e a regularidade dos
laudos apresentados, para apuração do Valor da Terra Nua. Destaca não ter tido acesso ao SIPT.
Juntou documentos.
Antes de examinar o Recurso apresentado, essa Relatora propôs saneamento,
acolhido pela Presidência da Turma, a fim de que a Autoridade Fiscal:
1 - informe se fora adotado o VTN por Aptidão Agrícola, e;
2 - anexe a respectiva tela do Sistema de Preços de Terras – SIPT, seguida de
abertura de prazo à manifestação do Recorrente.
Tela do sistema SIPT foi juntada a fls. 465, indicativa de que o VTN adotado não
observou aptidão agrícola.
A D. Autoridade Fiscal acostou manifestação a fls. 468 e ss, observando que:
Em resposta à solicitação para que seja informado se, nas Notificações de Lançamento,
foram adotados o VTN por Aptidão Agrícola, bem como que sejam anexadas as
respectivas telas do Sistema de Preços de Terras, foram colacionadas aos processos as
telas dos Sistema SIPT – VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA, referentes ao
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

município de Touros/RN, nos exercícios 2009 e 2010, com VTN de R$ 3.658,07 e R$
2.746,95 respectivamente.
Instado a manifestar-se, o Recorrente juntou petição a fls. 474, salientando que
4. Considerando-se o tamanho do imóvel (1.332,9 hectares), conforme consta do
demonstrativo de apuração do imposto devido (fls. 14), o valor do imóvel tomado pela
Receita Federal para o ano de 2010 estaria em R$ 3.661.409,66 (três milhões, seiscentos
e sessenta e um mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e seis centavos).
5. Com efeito, conforme se demonstrou no recurso voluntario, o valor tomado pela
Receita Federal está completamente fora da realidade da região, o que motivou a
recorrente a contratar empresa idônea para elaboração de laudo de avaliação realizado
conforme critérios e procedimentos definidos em normas da ABNT.
6. O laudo de avaliação juntado, por sua vez, demonstrou que o valor de mercado do
imóvel rural objeto da autuação é de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), o
que é significativamente inferior ao valor arbitrado pelo Fisco (R$ 3.661.409,66).
7. O referido laudo de avaliação, imperioso que se diga, está em conformidade com os
critérios e procedimentos definidos em normas da ABNT, conforme se demonstrou no
recurso voluntario, sendo suficiente para promover a revisão do valor apurado, já que
que comprova o VTN efetivo do imóvel.
(...)
10. Assim, reitera a recorrente as razões recursais quanto ao pedido subsidiário de que
seja revisada e fixada a base de cálculo do tributo para R$ 960.000,00 (novecentos e
sessenta mil reais), de acordo com o quanto demonstrado no laudo juntado aos autos,
nos termos do item “50” do recurso.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Nulidade – Cerceamento à defesa.
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Examinando a autuação, verifica-se a plena observância dos ditames legais, o que
por si só afasta alegação de ofensa ao princípio da legalidade relativamente à constituição do
crédito tributário.
A Decisão de Piso (fls. 160 e ss ) bem considerou que:
Consta à fl. 06 Consulta Histórico dos Correios que comprova que a intimação para o
contribuinte apresentar documentos à fiscalização foi entregue em 17/04/2012. O Termo
de Intimação Fiscal foi lavrado para o endereço da interessada, à rua Bom Jesus, no 183,
Bairro Recife Antigo, porém a contribuinte alega que não o recebeu. Trata-se de
endereço informado pela própria interessada na Declaração do ITR (DIAC/DIAT),
conforme cópias da DITR às fls. 03 e 04 dos autos.
A intimação postal foi corretamente endereçada para o domicílio do sujeito passivo
indicado no DIAC, que, em se tratando de ITR, tem preferência sobre os demais,
conforme dispõe a Lei 9.393/96, art. 6o, § 3o, regulamentado pela Instrução Normativa
SRF no 256, de 1 de dezembro de 2002, art. 6o § 2o c/c art. 47, inc. II.
Caberia à interessada, se fosse o caso, informar seu endereço para fins de intimação,
pois o art. 6o da Lei 9.393/96, que dispõe sobre o ITR, determina que o contribuinte
deve manter atualizados os dados cadastrais do imóvel junto à Receita Federal, com
indicação do endereço para fins de intimação. Tal fato não invalida o Termo de
Intimação Fiscal de no 04201/00004/2012 tampouco o lançamento efetuado, pois há nos
autos comprovação de que a contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/03/2013.
A intimação do contribuinte por via postal foi efetuada de acordo com o art. 23 do
Decreto 70.235/72:
(...)
Embora a contribuinte não tivesse sido intimada previamente a apresentar os
documentos à fiscalização, ainda assim, não teria trazido prejuízo, pois teve seu direito
de defesa plenamente garantido nessa fase processual, após validamente intimada da
notificação de lançamento.
Portanto, não como ser concedido novo prazo para apresentar defesa.
O prazo para apresentação de impugnação no processo administrativo tributário é de 30
(trinta) dias após a citação, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72, prorrogável para o
primeiro dia útil seguinte quando cair em dia não útil ou quando não houver expediente
normal, conforme parágrafo único do art. 5o do mesmo Decreto.
Como já dito inicialmente, a ciência do lançamento ocorreu em 02/04/2013,, a
interessada apresentou a impugnação em tempo hábil, onde tomou conhecimento de
todos os aspectos relativos à autuação, tanto que apresentou impugnação em que
manifesta perfeito entendimento da matéria que foi objeto do procedimento fiscal.
Assim, vê-se que não foi obstaculizado, ao impugnante, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla
defesa e do contraditório.
Portanto, a impugnação ora apresentada é tempestiva, sendo atendido o requisito
imprescindível de admissibilidade, conforme previsto na legislação que disciplina o
processo administrativo fiscal. Assim, dela tomo conhecimento.
Como visto, não há como declara nulidade do lançamento, porque a notificação de
lançamento foi emitida com observação de todos os requisitos exigidos no art. 11 do
Decreto n.o 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido lavrado por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável pelo órgão que administra o tributo),
com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao
sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o art. 60 do mesmo
Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Entre as atribuições da autoridade fiscal, previstas em lei, está a de verificar a
regularidade fiscal dos recolhimentos feitos pelo contribuinte e de proceder ao
lançamento de ofício, caso o contribuinte não logre comprovar o declarado.
Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado
art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do presente lançamento.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração apresentada
pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre glosa da área
utilizada para plantação vegetal e alteração do Valor da Terra, pela ausência de
comprovação conforme documentos previstos na legislação tributária.
Na DIAC, a fls. 07, verifica-se o domicilio eleito pelo Recorrente para o
recebimento de intimações, em consonância com o Termo de Intimação Fiscal
04201/00004/2012 (fls. 03).
Segundo a Lei 9.393/96:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Entretanto, o contribuinte pode escolher outro domicílio para fins de intimação,
nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, também da Lei no 9393/96:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Assim, a alteração no cadastro CNPJ promovida pelo Recorrente, não afasta a
utilização do endereço inserto no DIAC.
Mesmo que houvesse qualquer descompasso, como alegado pelo Recorrente,
entre a alteração cadastral do domicílio tributário eleito e as intimações, observa-se que a
Impugnação fora apresentada, e a robusta defesa, por si só, afasta alegação de cerceamento à
defesa.
Da análise do R. Acórdão recorrido, verifica-se que o Colegiado de 1a Instância
fundamentou suficientemente a decisão em todos os seus contornos.
Além disso, o art. 59, do Decreto 70.235/72 foi absolutamente respeitado.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Do exame da peça de recurso, observa-se que o Recorrente busca seja considerado
o laudo técnico, que apresentara junto à impugnação, em sua plenitude.
Assinala que o imóvel objeto de lançamento foi adquirido com a finalidade de
implantação de um parque eólico, e que vem sendo utilizado para pesquisas e estudos de
viabilidade do projeto técnico. Salienta seu entendimento no sentido de que a legislação não
impede que o exercício da atividade agrícola em terra rural seja da espécie cultivo de energia
elétrica oriunda da força dos ventos.
O Recorrente alega que o imóvel não está sendo utilizado na exploração agrícola,
mas cumpre sua função social, conforme previsto na Constituição Federal, porque está sendo
utilizado para estudos e pesquisas para implantação de um Parque Eólico, devidamente
autorizado pela ANEEL e pelo EDEMA.
E insurge-se contra a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, na medida em que
afirmou que o laudo apresentado não atende às normas da ABNT.
Vejamos como o Colegiado de piso tratou da temática:
A contribuinte alega que o imóvel não está sendo utilizado na exploração agrícola, mas
cumpre sua função social, conforme previsto na Constituição Federal, porque está sendo
utilizado para estudos e pesquisas para implantação de um Parque Eólico, devidamente
autorizado pela ANEEL e pelo EDEMA em nome da Pacific Hydro Energia do Brasil
Ltda., controladora a interessada.
Cumpre salientar que o art. 6o da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, considera
propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge,
simultaneamente, graus de utilização da terra e eficiência na exploração, segundo
índices fixados pelo órgão federal competente. São efetivamente utilizadas, as áreas
plantadas com produtos vegetais; as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o
índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo; as áreas de
exploração extrativas vegetal ou florestal, observado o índice de rendimento
estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada microrregião
homogênea; as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com o plano de
exploração e nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente; as áreas sob
processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas
permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica.
A modificação do grau de utilização é possível, porém, apenas na proporcionalidade da
comprovação da utilização de fato da terra na atividade rural.
Do exposto acima, entendo que a atividade desenvolvida na propriedade não é
considerada atividade rural.
Áreas de Produtos Vegetais – Matéria Não Impugnada
No que diz respeito à glosa da área de produtos vegetais, a interessada nada questionou.
Desta forma, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dos arts.
1o, da Lei no 8.748/1993, e 67 ,da Lei no 9.532/1997.
Valor da Terra Nua
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador,
conforme previsão legal. Orientações quanto ao valor que deve ser considerado para a
terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. Para ilustrar, transcrevo
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

a seguir Perguntas do manual de Perguntas e Respostas do ITR/2009 expedido pela
Receita Federal:
(...)
O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
(...)
A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de
terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no. 447 de
28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. O valor da terra nua para o exercício
2009 foi alterado em R$ 4.875.841,50, obtido pela multiplicação da área do imóvel de
1.332,9 ha pelo valor de R$ 3.658,06/ha.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados, na data
do fato gerador.
Para o enquadramento do laudo com fundamentação e grau de precisão II, como
requerido pela autoridade fiscal, a NBR 14.653 da ABNT, deve ser assinado pelo
profissional responsável pela sua elaboração, se reportar ao VTN na data do fato
gerador do ITR (1o de janeiro de 2009), exige levantamento de elementos amostrais,
com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento
estatístico, apresentação de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e
outros itens necessários para configurar o rigor científico que se exige de trabalhos
dessa natureza. O item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de
mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
O Laudo de Avaliação apresentado pela contribuinte, acompanhado da ART e fornecer
diversas informações sobre o imóvel, não foi emitido em conformidade com as normas
contidas na ABNT, posto que os dados de mercados não são contemporâneos ao fato
gerador aqui tratado. Além do que foi utilizado um indexador na metodologia de cálculo
(IPCA-15) IBGE – calculado pro-rata die. Registre-se que a atualização monetária do
valor do imóvel de um exercício para outro não tem amparo legal para fins de apuração
do VTN, que deve corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador do ITR.
Com essas considerações, verifica-se que, para a alteração do valor considerado como
base de cálculo do ITR com base no SIPT é indispensável apresentação de um laudo de
avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis benfeitorias
e/ou melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor do que o tributado.
Vejamos.
A Lei 8.629/93 prevê que:
Art. 6o Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e
racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na
exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

§ 1o O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual ou
superior a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.
§ 2o O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100%
(cem por cento), e será obtido de acordo com a seguinte sistemática:
I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos
respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder
Executivo, para cada Microrregião Homogênea;
II - para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais (UA) do
rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo,
para cada Microrregião Homogênea;
III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida pela
área efetivamente utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência
na exploração.
§ 3o Considera-se efetivamente utilizadas:
I - as áreas plantadas com produtos vegetais;
II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por zona de
pecuária, fixado pelo Poder Executivo;
III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de
rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada
Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental;
IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com plano de exploração e
nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente;
V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de
culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante
documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 4o No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente
utilizada a área total do consórcio ou intercalação.
§ 5o No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais produtos, no mesmo
espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado.
§ 6o Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-á a área
utilizada com esses produtos, com resultado do cálculo previsto no inciso I do § 2o deste
artigo.
§ 7o Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de
força maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida,
devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar, no ano
respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie.
§ 8o São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto Territorial Rural
relacionados com os graus de utilização e de eficiência na exploração, conforme o
disposto no art. 49 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.
O Recorrente não comprovou que a propriedade estivesse enquadrada no conceito
legal de produtiva, nem na Impugnação, nem, agora, em sede recursal.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sendo assim, acolho os fundamentos da R. Decisão de Piso a respeito da temática
como razão de decidir, e afasto as alegações apresentadas no recurso.
Relativamente ao arbitramento do VTN tributável, a defesa questiona e pede que
seja utilizado o valor indicado no documento intitulado laudo de avaliação.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Em sede recursal, o Recorrente traz um quadro em que pretende afastar a
fundamentação do Acórdão recorrido:

Entretanto, não demove as demais colocações do Julgador de 1a Instância,
conforme trecho acima reproduzido: os dados de mercados não são contemporâneos ao fato
gerador aqui tratado. Além do que foi utilizado um indexador na metodologia de cálculo (IPCA-
15) IBGE – calculado pro-rata die. Registre-se que a atualização monetária do valor do imóvel
de um exercício para outro não tem amparo legal para fins de apuração do VTN, que deve
corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador do ITR.
Dessa forma, o Recorrente não afastou o descumprimento dos itens 6.4.2, “d”,
além de não demover o equívoco no valor de mercado, em descompasso com os normativos,
especialmente itens 3.1.47 e 7.2, todos os itens extraídos da NBR 14.653 da ABNT.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor.
Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação
do VTN, quanto o documento atender aos requisitos determinados na legislação para sua
validade, sendo necessária conformidade com a norma da ABNT - NBR 14.653-3.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de
avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721754/2013-86

Entretanto, o pedido subsidiário há de ser acolhido ante a incorreção do
arbitramento, na medida em que a tela do sistema SIPT,juntada a fls. 465, é indicativa de que o
VTN adotado não observou aptidão agrícola.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de
reduzir o VTN ao valor de R$ 960.000,00.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 493
DF CARF MF
Original